Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706569-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DO RECANTO DO PESCADOR II APELADO: MARCIO GLEICO DOS SANTOS COSTA, DANILO CASTRO MELO D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos por Prefeitura Comunitária do Recanto do Pescador II ao ID 44895069, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo aos embargados manifestarem-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora